Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751874-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IMPORTADOS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão ID origem 218441965, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723005-69.2022.8.07.0001, movido em face de IMPORTADOS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME, ora agravado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que se busca a satisfação do crédito referente a título executivo judicial na quantia de R$ 40.557,55. À petição de ID origem 218285760, a parte agravante requereu a realização de pesquisas eletrônicas de bens em nome da parte agravada, nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Ao decidir o pedido (ID origem 218441965), o Juízo indeferiu a pesquisa, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro novas pesquisas aos sistemas Renajud e Infojud, porquanto já realizadas recentemente (ID 154425740 e ID 147000501) e, como ressaltado na decisão de ID 145339443, novos pedidos serão acatados caso o credor apresente ao menos indícios de modificação da situação financeira do devedor. Prossiga-se com a execução suspensa (ID 145339443). Grifo nosso Nas razões recursais (ID 66965321), a parte agravante argumenta que a decisão agravada desconsidera a norma processual aplicável ao caso, pois deve o Poder Judiciário garantir a sua efetivação na busca do direito pleiteado. Sustenta que a requisição de busca e penhora de valores via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, é uma medida que efetiva o interesse da justiça para alcançar a solução de litígios. Aduz que não há impedimento justificante para a não realização de novas pesquisas de ativos financeiros pelo juízo de primeiro grau. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta a “[...] relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como a extinção da ação[...]”. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, a agravante requer o recebimento do recurso para conceder a tutela antecipada e, no mérito, reformar a decisão recorrida que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios. Ao despacho de ID 66974596, intimei a parte agravante para apresentar o comprovante de pagamento de custas. Preparo recolhido (ID 67072906). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. De início, cumpre-me registrar que o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha” não foi submetido ao Juízo de 1o Grau, posto que, na origem, a decisão recorrida indeferiu a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID origem 218441965). Diante, pois, da dissociação do pedido de mérito do recurso com a decisão recorrida, tenho que o recurso em análise incorreu em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade, não devendo ser admitido. A propósito, seguem ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DIREITO. FATOS CONSITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente. 2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância. 3. Cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 5. A prova do dano moral é feita por intermédio de presunção, de forma indireta, derivada de uma atividade intelectual do juiz. O prejuízo imaterial é uma decorrência natural do ato ilícito. O dano moral é uma consequência jurídica verificada independentemente de prova do efetivo prejuízo da vítima. Busca-se a prova do fato violador dos direitos da personalidade, e não a prova da eventual dor. 6. A reparação por danos morais é indevida quando ausente prova de fato violador de direitos da personalidade. 7. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1915386, 0704290-18.2023.8.07.0009, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.010, IV, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação interposta pela recorrente. 2. De acordo com o entendimento firmado no enunciado administrativo n. 6 do c. Superior Tribunal de Justiça, "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Se o vício constatado na hipótese não é meramente formal, mas relacionado à própria pretensão recursal, pois a apelante apresentou pedido dissociado do caso, incabível a intimação a que alude o art. 932, parágrafo único, do CPC. Inexistência de error in procedendo. Preliminar rejeitada. 3. No particular, a ação de conhecimento versa sobre a inexistência de débito relacionado a cartão de crédito consignado, sobre o direito à restituição de valores e sobre danos morais. Ao final da petição de apelação, a recorrente apresenta pedido não relacionado do caso, pois referente a danos morais em ricochete e a majoração de reparação por danos morais em favor de infante. 4. A formulação de pedido dissociado do conteúdo da sentença recorrida impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria pelo Tribunal. A não observância do disposto no art. 1.010, IV, do CPC, enseja não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Decisão monocrática de não conhecimento da apelação mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1797291, 07436277220228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nosso Friso, por fim, ser desnecessário intimar a agravante com base no art. 932, parágrafo único, do CPC por ser o vício apontado insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator